Tribunal: STF
Processo: MS 40812
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho nacional de justiça. Arquivamento de reclamação disciplinar. Indeferimento monocrático de recurso administrativo. Legalidade. Ausência de violação ao devido processo legal. Impugnação deficiente da decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação da certificação imediata do trânsito em julgado.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança postulada em writ impetrado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, que manteve o arquivamento definitivo de Reclamação Disciplinar.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça viola o devido processo legal; e (ii) saber se as recorrentes impugnaram adequadamente todos os fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ autoriza expressamente o indeferimento monocrático de recurso administrativo manifestamente incabível ou intempestivo, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou ao princípio da colegialidade. Precedentes de ambas as Turmas. 

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não provimento do recurso. Ônus não cumprido na espécie. 

    5. A revisão de atos do CNJ por esta Suprema Corte somente se justifica em hipóteses excepcionais de inobservância do devido processo legal, exorbitância de competências ou manifesta irrazoabilidade, circunstâncias não verificadas no caso concreto. 

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a certificação imediata do trânsito em julgado.